Tribunal: TJDFT
Processo: 0014887-18.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014887-18.2017.8.07.0003 RECORRENTE: FABIO NUNES ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIOS TENTADOS. PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. TESE DESCLASSIFICATÓRIA. REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM PARTE CONSIDERÁVEL. APELOS NÃO PROVIDOS. 1. Assume o risco do resultado morte o agente que desfere golpes de faca em local de alta letalidade, sobretudo quando não houver resistência de uma das vítimas, de modo que não procede a tese desclassificatória do delito de latrocínio tentado para o de roubo. Ademais, é irrelevante a natureza e a extensão das lesões, bastando que se mostre inequívoco o animus necandi do agente. Precedentes. 2. O corréu que, apesar de não ter desferido pessoalmente os golpes de faca, agira com unidade de desígnio, dirigindo o veículo que assegurou a fuga do grupo, deve responder pelos mesmos delitos (teoria monista), não havendo que se falar em participação de menor importância. Ademais, as circunstâncias de índole objetiva comunicam-se ao coautor, a teor do art. 30 do Código Penal. 3. O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes, ao estabelecer que devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação. 4. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso habitual. 5. Para fins de mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido, sendo certo que, na hipótese, levando em consideração que este foi percorrido em grande parte, mostra-se adequada a fração de 3/5 (três quintos) fixada na sentença. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso II, e 157, § 3o, ambos do Código Penal; e artigo 383 do Código de Processo Penal, sustentando a desclassificação de latrocínio para roubo simples; b) artigo 71 do Código Penal, defendendo a existência de unidade de desígnios para o reconhecimento da continuidade delitiva; c) artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, asseverando, alternativamente, que a fração de redução da pena diante do reconhecimento de crime tentado deve ser aplicada no seu patamar máximo. II –O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 14, inciso II, e 157, § 3o, ambos do Código Penal; e artigo 383 do Código de Processo Penal. Isso porque “Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no REsp 1834441/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/3/2020). Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto ao suposto malferimento do artigo 71 do Código Penal, e a tese de reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que “não há como se reconhecer a alegada continuidade delitiva entre os delitos sem proceder ao reexame aprofundado do acervo probatório dos autos, o que não é possível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 desta Corte. Precedente.” (REsp 1449981/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 16/12/2019) Por fim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, eis que, “Fixada a redução da pena em razão da tentativa, com observância do iter criminis percorrido apurado nos autos, descabe em recurso especial a alteração da fração redutora, pois tal providência enseja o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.(AgRg no REsp 1687824/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 2/3/2020). III –Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010